Tribunal: TJES
Processo: 5000869-56.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000869-56.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ALDANIR RIZZO DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recursos conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante ao arbitramento de compensação a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por MERCADOLIVRE.COM/MERCADOPAGO.COM e CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S.A. que sustentam, respectivamente: a) a ausência de responsabilidade quanto aos fatos narrados, sob o argumento de que figura apenas como plataforma de anúncios e pagamentos (MERCADOLIVRE); e b) a inexistência de falha na prestação de serviços ou mesmo de danos materiais e de danos morais no caso concreto.
2. Conforme destacado pela r. sentença, não há que se falar em ilegitimidade passiva das Recorrentes, visto que a MERCADOLIVRE foi responsável pela comercialização do produto não entregue ao consumidor, enquanto a MERCADOPAGO foi a responsável pelo processamento do pagamento, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do produto. Outrossim, a CNOVA (Via Varejo) foi a responsável pela postagem do item na plataforma do MERCADOLIVRE, figurando na condição de vendedora da mercadoria, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrarem a relação jurídica de direito material.
3. No tocante à suposta inexistência de ato ilícito praticado pelas Recorrentes, resta claro que o produto comprado pelo consumidor - mini refrigerador - não lhe fora entregue (não há prova nem sequer de que o item tenha sido postado pela vendedora, tendo demonstrado o Recorrido que a responsável não identificou o seu pedido em seus sistemas), a denotar, inequivocamente, a falha das Recorrentes, a quem incumbia a correta prestação dos serviços, garantindo a segurança esperada no processo de compra realizada pelo consumidor, pelo que devem, solidariamente, na condição integrantes da cadeia de fornecimento na relação de consumo ora examinada, reparar os danos experimentados (materiais e morais) pelo Recorrido.
4. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 4.000,00) encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial e o valor pago pelo bem, justificando sua readequação para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida
.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.